Tribunal: CARF
Processo: 14751.720016/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
PRELIMINAR NULIDADE, QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui simples transferência à administração tributária, e não quebra, do sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do contribuinte.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 autoriza considerar como receitas omitidas os montantes relativos a depósitos bancários cuja origem não foi comprovada com documentação hábil e idônea pelo contribuinte devidamente intimado para tanto.
ARBITRAMENTO APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO CONDICIONAL.
A apresentação da escrituração após o lançamento de ofício não invalida a apuração das bases de cálculo pelo arbitramento. Não existe lançamento condicional.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e conseqüente julgamento do feito.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Correta a sujeição passiva solidária imputada às pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse comum nas atividades da empresa e conseqüentemente na situação que gerou a obrigação tributária.
LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se a mesma decisão ao demais tributos lançados, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720016/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.736 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA CAPITAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
PRELIMINAR NULIDADE, QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras
constitui simples transferência à administração tributária, e não quebra, do
sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na
necessidade de autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais
informações.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não
teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 autoriza considerar como receitas omitidas os
montantes relativos a depósitos bancários cuja origem não foi comprovada com
documentação hábil e idônea pelo contribuinte devidamente intimado para
tanto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720016/2011-15
Fl. 2448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

ARBITRAMENTO APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO APÓS O
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ARBITRAMENTO CONDICIONAL.
A apresentação da escrituração após o lançamento de ofício não invalida a
apuração das bases de cálculo pelo arbitramento. Não existe lançamento
condicional.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando os documentos integrantes dos autos
revelam-se suficientes para formação de convicção e conseqüente julgamento
do feito.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Correta a sujeição passiva solidária imputada às pessoas físicas ou jurídicas
que tenham interesse comum nas atividades da empresa e conseqüentemente na
situação que gerou a obrigação tributária.
LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se a mesma decisão ao demais tributos lançados, por decorrer dos
mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade arguidas nos recursos voluntários para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Fl. 2449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em Recife (PE) que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a exigência dos créditos tributários referente aos
anos calendários de 2006 e 2007, adiante especificado:

Os referidos autos de infração são decorrentes de ação fiscal efetuada junto à
contribuinte, na qual a fiscalização constatou infrações à legislação dos impostos e contribuições
descritas em cada Auto de Infração e no Relatório de Trabalho Fiscal, às fls. 1893 a 1921. Os
enquadramentos legais encontram-se discriminados nos Autos de Infração, que passam a integrar
a presente decisão como se aqui transcritos fossem. As irregularidades constatadas e suas
conseqüências podem ser assim resumidas:
A pessoa jurídica fiscalizada recebeu pagamentos nos períodos base de 2006 e
2007 na ordem de 632 mil reais, conforme informações contidas no sítio da internet do Tribunal
de Contas do Estado da Paraíba – TCE, no banner “Sagres online”. Enquanto dados de sua
movimentação financeira demonstravam que foram movimentados valores na ordem de R$
1.830.420,53 e R$ 742.038,50 nos anos acima referidos.
A contribuinte fiscalizada não entregou declaração para os anos de 2006 e 2007,
só o fazendo em 20/11/2009, depois de iniciado o procedimento fiscal e, mesmo assim, as DIPJ
foram entregues informando receita bruta R$ 0,00 para os anos comentados.
Igualmente, foram transmitidas à RFB as DCTF, referentes aos semestres de 2006
e 2007, porém, sob intimação fiscal. Vale salientar que as quatro declarações foram informadas
sem débito de imposto e contribuições. A fiscalização verificou que não houve qualquer
recolhimento de tributo relativo aos anos de 2006 e 2007 através de DARF.
Fl. 2450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

Em 19/08/2004, consoante sexta alteração contratual, a composição societária
passa a ser formada pelos sócios Aldenir de Albuquerque Lyra e Ivanildo da Silva Carvalho,
sendo a participação de cada cotista respectivamente de 45,45% e 54,54%. Cabendo a
administração da sociedade ao primeiro sócio retrocitado. Esta formação societária é a que
consta no CNPJ.
O contribuinte fiscalizado foi cientificado pessoalmente em 31/08/2009, através
do sócio-cotista Ivanildo da Silva Carvalho, do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
intimando a apresentar o ato de constituição da pessoa jurídica e suas alterações, os livros
contábeis, os livros fiscais (ICMS, ISS, e LALUR), o Livro Registro de Inventário, relação de
todas as contas correntes bancárias e de investimentos, e os extratos de todas as contas
relacionadas. Em 22 de setembro de 2009, complementou a entrega de documentação com a
apresentação dos livros fiscais, notas fiscais de compra e extratos bancários da Caixa Econômica
Federal do ano de 2005, da conta corrente no 1.3179, Agência 0617. Em 10 de dezembro de
2009, foi lavrado outro Termo de Retenção de Livros e Documentos relativo a: Procuração
Pública; cópias do recibo de entrega e das DIPJ dos anos de 2005 a 2007; cópias do recibo de
entrega e das DCTF do mesmo período já comentado e extratos da conta corrente 1.3179 da
agência 617 da Caixa Econômica Federal dos anos de 2006 e 2007.
Em 20 de outubro de 2009 lavramos o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
relatando que restou comprovado o não pagamento do imposto renda e contribuição social (IRPJ
e CSLL) para os anoscalendário de 2006 e 2007, assim como não houve declaração desses
tributos em DCTF. Em vista disso, infere-se que o contribuinte não formalizou a opção pelo
lucro presumido.
Em 22/04/2010 através do Termo de Intimação Fiscal com ciência em
26/04/2010, a pessoa jurídica foi intimada a informar mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos valores depositados em conta corrente de sua titularidade, conforme planilha,
“Extrato Bancário – Caixa Econômica Federal – ag. 617 – cc 1317 – Créditos”, fundamentado na
determinação contida no art. 42 da Lei no 9.430/96; informar também o beneficiário de cada
pagamento relacionado na planilha “Extrato Bancário – Caixa Econômica Federal – ag. 617 – cc.
1317 – Débitos”. Ainda alertamos que os pagamentos não comprovados seriam considerados por
esta fiscalização como a beneficiário não identificado ou sem causa, consoante art. 61 e
parágrafos da Lei no 8.981/1995.
Em correspondência datada de 23 de dezembro de 2009, assinada pelo procurador
Adelaido Marcelino Pereira, recebida em 06 de janeiro de 2010, o contribuinte declara ser
impossível apresentar os livros comerciais e fiscais por não existirem, bem assim conciliar as
retiradas, saques e pagamentos da empresas. Em 08/06/2010, lavrou-se o Termo de Reintimação
Fiscal com ciência em 09/06/2010 com prazo de 10 dias, onde foi dada mais uma oportunidade
ao sujeito passivo de justificar a origem dos créditos ao mesmo tempo informar o beneficiário de
cada pagamento (débito). Em resposta, com data de 21/06/2010, recebida em 28/06/2010, o
contribuinte comunica ”não ser possível, conciliar os valores constando nos extratos bancários”
e, por fim, pede que sejam tributadas todas as movimentações bancárias.

DA SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA
Fl. 2451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

Zenildo Domiciano Dantas detinha procuração com amplos e ilimitados poderes,
para representar o contribuinte fiscalizado junto a repartições públicas e qualquer instituição
bancária, podendo resolver tudo, inclusive para movimentar contas bancárias e participar de
licitações públicas. A fiscalização coletou provas de que ele exerceu efetivamente esses poderes
ao, dentre vários outros atos descritos no Relatório de Trabalho Fiscal, representar a empresa
junto a Justiça do Trabalho, fazer retiradas e saques de valores vultosos, constantes nos Registro
de Movimentação em Espécie – R$ 10.000,00 a R$ 99.999,99, nas Guias de Retiradas,
Transferências de Valores, Comprovantes de Saques – Cartão Magnético e Autorização de Saque
de recursos pertencentes ao contribuinte fiscalizado; bem assim assinou Termos Aditivos,
Boletim de Medição, Recibos de Quitação, Ordem de Reinício de Serviços e Ordem de
Paralisação para órgãos públicos.
Portanto, concluiu a fiscalização que esses fatos demonstram que Zenildo
Domiciano Dantas é o administrador de fato do contribuinte fiscalizado, tendo interesse comum
nos fatos geradores das obrigações tributárias nascidas a partir das relações comerciais
desenvolvidas, configurando, deste modo, a solidariedade no crédito tributário da obrigação
principal, conforme estabelece o inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1.966.

DAS APURAÇÕES
O contribuinte fiscalizado não optou pela forma de tributação do lucro para os
anos-calendário de 2006 e 2007, tendo em vista não ter entregue tempestivamente suas
declarações à RFB para os anos comentados. Igualmente não apresentou as DCTF para os
referidos períodos, entregando-as sob intimação fiscal sem espontaneidade. Não se comprovou a
existência de pagamento do imposto renda e contribuição social (IRPJ e CSLL).
O contribuinte fiscalizado foi intimado em 21/08/2009, por meio do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, a apresentar os livros comerciais e fiscais. Em 14/09/2009, o
contribuinte fiscalizado foi intimado a apresentar os livros obrigatórios (Diário e Razão), haja
vista o não atendimento à requisição anterior.
Como não efetuou pagamento dos tributos, inferiu-se que a pessoa jurídica não
formalizou a opção pelo lucro presumido para os exercícios examinados, restando-lhe a regra
geral para apuração pelo Lucro Real. Por último, se intimou o sujeito passivo a apresentar no
prazo de vinte dias os livros obrigatórios: Diário, Razão, LALUR e balancetes mensais.
Em resposta, por intermédio da correspondência com data de 23/12/2009,
recebida em 06 de janeiro de 2010 (folha 352), o contribuinte declara “para os devidos fins e
para fazer prova junto à fiscalização que os documentos, citados nos itens abaixo mencionados,
são impossíveis por não existirem”. No presente caso, o sujeito passivo se referia aos itens que
tratavam dos livros contábeis Diário e Razão e Balancetes mensais; livro Caixa, livro Registro de
Apuração do Lucro Real – LALUR, livro Registro de Saídas e Registro de Inventário, todos dos
Anos de 2006 e 2007.
Foi lavrado o “TERMO DE RESPONSABILIDADE FISCAL”, onde foi
imputada a solidariedade tributária passiva ao Sr. Zenildo Domiciano Dantas, referente aos
Fl. 2452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

débitos para com a Fazenda Nacional constituídos por esta fiscalização nos trabalhos
desenvolvidos junto à contribuinte.
Devidamente notificada, e não se conformando com o procedimento fiscal, a
contribuinte apresentou, tempestivamente, as suas razões de defesa, às fls. 2053 a 2070, na qual
questiona integralmente os autos de infração, alegando em síntese o seguinte:

a) PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS: impende argüir nulidade do
procedimento administrativo a partir da obtenção ilícita de dados
bancários da impugnante sem a necessária e prévia autorização judicial
para tanto, revestindo-se tal ato em manifesta contrariedade ao sigilo de
dados constitucionalmente protegido em sede de Cláusula Pétrea.
Observa-se que os AFRB em nenhum momento se referenciaram sobre
qual a norma jurídica que amparava o acesso indiscriminado dos
investigadores, aos dados inerentes à autuada mantidos perante as
instituições financeiras. Ao assim agir, não só as informações obtidas a
partir de provas inconstitucionalmente produzidas restam prejudicadas,
mas também todas as outras informações decorrentes dessas
informações/provas, em razão de que no Brasil adotou-se a Teoria dos
frutos da árvore envenenada. A Impugnante transcreveu trechos de decisão
do STF acerca do tema.
b) MÉRITO. Do indevido arbitramento do Lucro. O arbitramento do lucro
é cabível nas hipóteses do art. 47 da Lei n° 8.81/95, como é de ciência
geral, mas, no caso, não agiram com acerto os AFRBs, na condução do
presente feito, quando afirmaram e reafirmaram que essa autuada não
apresentou voluntariamente os documentos obrigatórios para fins de
apuração do lucro real e, por conseguinte, apurar o valor dos impostos
devidos. Mesmo tendo em conta a suspeição de que o Sr. Zenildo
Domiciano Dantas estaria se utilizando de interposta pessoa, impondo-se a
conclusão de que o procurador seria de lato o dono da empresa, de fato,
não cuidaram os fiscais de lhe solicitarem as informações referentes ao
livro caixa da empresa, para que fosse apurada a base de cálculo do lucro
real.
c) Assim, resta impugnado desde o presente momento o arbitramento do
lucro com base na receitas supostamente omitidas, creditadas na conta
corrente da empresa, por força dos documentos apresentados nessa
ocasião, como por exemplo, livro-caixa e notas fiscais, devendo a
autoridade fazendária calcular o tributo devido a partir dessas informações,
concretas, legitimas e oficiais, e não sobre presunção de lucro.
d) MÉRITO. Da Omissão de Receita (C.S.L.L., Imposto de Renda,
Pis/Cofins). Para a apuração da base de cálculo dos impostos levou-se em
conta que a origem dos créditos constantes da conta corrente da empresa
eram omissas. Junta-se nessa oportunidade, ao presente processo, todas as
Fl. 2453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

notas fiscais dos serviços prestados pela impugnante aos Órgãos públicos
declinados nos respectivos documentos, demonstrando efetivamente, não
serem receitas omitidas, como alegado pelos AFRBs. Vê-se, portanto, que
a apuração da base de cálculo deve ser procedida não com base no
ingresso de recursos em conta corrente, mas sim, com base nas notas
fiscais emitidas contra os contrates, visto que a quantia creditada em favor
da empresa impugnante versa exatamente sobre o mesmo objeto, sendo a
diferenciação de quantias relativas aos descontos legais.
e) MÉRITO. Da Omissão de Pagamentos (Imposto de Renda Retido na
Fonte). Os fiscais encarregados da ação fiscal consideraram TODAS as
saídas de recursos da conta da empresa autuada como não identificada, e,
desse modo, deveria incidir na espécie a retenção de imposto de renda na
fonte. Tal entendimento não haverá de prosperar. Observa-se no próprio
Relatório que foram inseridas tabelas em que restaram evidentes que a
maior parte das receitas eram oriundas de obras civis por empreitada com
emprego de matéria prima a cargo desta defendente, que necessitou se
socorrer de fornecedores. Perceba-se ainda que nem mesmo a identidade
dos fornecedores eram de pleno desconhecimento dos r. auditores fiscais,
tendo-se em conta que muitos deles, inclusive, foram ouvidos ao longo da
apuração dos fatos.
f) Convém ressaltar ainda, que a saída de recursos da conta da empresa não
somente o foi para pagamento de fornecedores, mas também para o
adimplemento de despesas como folha de pessoal e distribuição de lucros
acumulados entre os sócios, quando são incabíveis as retenções de imposto
de renda. Os fiscais imputaram que TODA a saída de recursos era com
destinação incerta, razão pela qual deveria ser verificada a retenção de IR,
quando já era de seu conhecimento que significativa parcela desses
recursos foram destinados a fornecedores, e ainda, significativa soma se
destinou ao pagamento dos serviços prestados pelo procurador da empresa,
o Sr. Zenildo Domiciano Dantas.
g) PERÍCIA/DILIGÊNCIA. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, por seu
art. 16, inciso IV , requer-se a produção de prova pericial, do tipo contábil,
para que sejam apontados os valores devidos à título de tributos,
considerando a regularidade das retiradas levadas a efeito na conta
corrente da autuada, bem assim a regularidade dos depósitos devidamente
comprovados na conta corrente, a partir das notas fiscais insertas nos
autos. A Impugnante formulou quesitos e indicou perito.
h) PEDIDO. Do exposto, requer a Impugnante que sejam acolhidos os
argumentos supra citados para extinguir o presente procedimento
administrativo, ante as irregularidades apontadas na questão preliminar,
ou, alternativamente, que sejam retirados dos processos todas as
provas/informações obtidas a partir da ilegal quebra de sigilo bancário da
impugnante. Superado o pleito anterior, roga-se a produção da prova
pericial anteriormente requerida. No mérito, requer-se sejam acolhidos os
argumentos trazidos à baila nessa oportunidade para que seja procedida a
Fl. 2454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

apuração do lucro real da autuada, com esteio nas informações constantes
dos documentos ora apresentados, pelo que se afasta a incidência de
omissão de receita e despesa incomprovada, julgando-se inteiramente
improcedente o presente libelo infracional.

O contribuinte Zenildo Domiciano Dantas, CPF 569.284.32420, ao qual foi
imputada a responsabilidade solidária passiva, também apresentou impugnação aos Autos
de Infração (fls. 2374/2381), alegando, em síntese, o seguinte:

a) PRELIMINARMENTE:
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
SOLIDARIEDADE
NA
VIA
ADMINISTRATIVA. Tal medida assemelha-se à desconstituição da
personalidade jurídica e, como tal, só pode ser reconhecida por decisão
judicial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Se até mesmo para a
responsabilização do sócio é necessária decisão judicial, evidente então
que para a responsabilização de um simples mandatário, diferente não
poderá ser. Necessário seria, também, que estivesse comprovado que o
mandatário agiu com excesso de poderes, requisito que, aliás, é exigível
até mesmo para o reconhecimento da solidariedade contra sócio da
empresa. O Impugnante transcreveu acórdãos do STJ. Requereu sua
exclusão da qualidade de responsável solidário.
b) DO MÉRITO. O reconhecimento da solidariedade passiva imposta ao
impugnante deu-se com base nos artigos 124, I, do CTN e 135, II, do
mesmo diploma normativo. Primeiramente, inexiste o interesse comum do
impugnante na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal. Como já dito o mesmo era tão somente um Procurador da
empresa, nada além disso; segundo, porque o impugnante nunca agiu com
excesso de poderes e/ou infração de lei.
c) A empresa Construtora Capital Urbanização e Serviços Ltda foi criada
ainda no ano de 2000 e desde então sempre funcionou de forma regular,
havendo apresentado em seus quadros sociais alguns sócios ao longo dos
anos, sendo certo que o Impugnante nunca figurou dentre os sócios. O
Impugnante atuou em favor da empresa Construtora Capital Urbanização e
Serviços Ltda apenas entre o final do ano de 2005 e o ano de 2007,
período que pode ser considerado curto. Dentre as diversas
movimentações bancárias efetuadas pelo Impugnante, quase que sua
totalidade foi destinada ao pagamento de serviços, empreitadas, materiais
e/ou mão de obra, deixando evidente que o mesmo sempre atuou nos
limites do seu mandato.
d) Quanto aos depósitos efetuados na conta bancária da esposa do
impugnante, esclareça-se que isso decorreu de pagamento pelo exercício
do mandato. Os dois depósitos foram os únicos pagamentos recebidos pelo
Fl. 2455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

impugnante após mais de dois anos de atuação, restando evidente que a
quantia recebida dividida pelo número de meses de serviços prestados não
chega a R$ 3.000,00 por mês.
e) Ressalte-se, ainda, que o fato de o Sr. Zenildo Domiciano Dantas, ora
impugnante, possuir um automóvel de padrão elevado e uma boa casa para
morar não são capazes de denotar uma atuação com excesso de poderes ou
infração de lei. Em nenhum momento disse o impugnante que sua renda e
seus bens decorriam de sua atuação como Procurador da empresa
CONSTRUTORA CAPITAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Como se observa, em nenhum momento ficou evidenciado que o
impugnante tenha agido com excesso de poderes, fraude ou infração de lei
e, portanto, não pode ser reconhecido como responsável solidário.
f) DO PEDIDO. Frente ao exposto, requer que se acolha a Preliminar
Suscitada e, acaso ultrapassada, no mérito se decida pela total
improcedência dos Autos de Infração ora questionados e do Relatório de
Trabalho Fiscal, excluindo a solidariedade passiva imposta ao Impugnante.

O acordão (1136.595 – 4 a Turma da DRJ/REC), recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO LEGAL PARA TRANSFERÊNCIA.
Nos termos do art. 1o, parágrafo 3o, VI, da LC 105/2001, não constitui violação
do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidos no art. 6o da mesma lei. Trata-se, pois, de mera transferência do
sigilo bancário.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 autoriza considerar como receitas omitidas os
montantes relativos a depósitos bancários cuja origem não foi comprovada com
documentação hábil e idônea pelo contribuinte devidamente intimado para
tanto.
ARBITRAMENTO APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO APÓS O
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ARBITRAMENTO CONDICIONAL.
A apresentação da escrituração após o lançamento de ofício não invalida a
apuração das bases de cálculo pelo arbitramento. Não existe lançamento
condicional.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fl. 2456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando os documentos integrantes dos autos
revelam-se suficientes para formação de convicção e conseqüente julgamento
do feito.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Correta a sujeição passiva solidária imputada às pessoas físicas ou jurídicas
que tenham interesse comum nas atividades da empresa e conseqüentemente na
situação que gerou a obrigação tributária.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, (...) “Cabe destacar que
apenas com a apresentação de toda escrita fiscal e contábil é possível apurar o lucro real, o que
não aconteceu no presente caso, como já ressaltado anteriormente. Portanto, correta a tributação
efetuada nos autos de infração do presente processo quando utilizou as regras do arbitramento do
lucro para apuração do IRPJ e da CSLL devidos”.
Ainda, “A contribuinte não comprovou e/ou justificou as saídas (débitos em conta
bancária), após ser intimada, relativas aos saques no caixa e pagamentos diversos autorizados,
relacionados na planilha “Demonstrativo dos Pagamentos a Beneficiários Não Identificados ou
Sem Causa Anos de 2006 e 2007”, por meio de documentos hábeis e idôneos. Daí encontrar-se
justificada a tributação desses valores, conforme efetuou a Autoridade Fiscal”.
Continua a DRJ: “Tratando-se de pagamentos por ela efetuados, deveriam ter
sido regularmente escriturados, e os comprovantes respectivos deveriam permanecer em seu
poder. Além do mais, a autoridade fiscal a intimou a justificar as saídas a partir de planilha com
os valores especificados, conforme dados extraídos de seus extratos bancários. Logo, se tais
documentos possuíam o condão de auxiliar a contribuinte a comprovar os beneficiários e as
causas dos pagamentos, esta já poderia tê-lo feito até o momento em que foi cientificada do
lançamento, e mesmo depois, quando apresentou sua impugnação”.
Inconformado com a decisão, às fls. 2416 o contribuinte (CONSTRUTORA
CAPITAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA) interpõe Recurso Voluntário, que
basicamente repete as razões de Impugnação, alegando em síntese as seguintes razões:

a) Aduz que “neste sentido, verificando-se que os Autos de Infração estão
lastreados em provas que foram obtidas de forma contrária à garantia
fundamental prevista no âmbito da Constituição Federal (CF., art. 5°.,
Fl. 2457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

XII), deve ser reconhecida a nulidade desse procedimento, em razão de
serem imprestáveis de igual modo, as provas e informações obtidas a partir
dessa indevida transgressão, em nome do respeito à Teoria dos frutos da
árvore envenenada, também prevista na Carta Republicana, por seu art. 5°,
LVI”.
b) Afirma que “o arbitramento do lucro é cabível nas hipóteses do art. 47 da
Lei no. 8.81/95, como é de ciência geral, mas, no caso, não agiram com
acerto os AFRBs, na condução do presente feito, quando afirmaram e
reafirmaram que essa autuada não apresentou voluntariamente os
documentos obrigatórios para fins de apuração do lucro real e, por
conseguinte, apurar o valor dos impostos devidos”.
c) Ou seja, mesmo tendo em conta a suspeição de que o Sr. Zenildo
Domiciano Dantas estaria se utilizando de interposta pessoa, impondo-se a
conclusão de que o procurador seria de fato o dono da empresa, de fato,
não cuidaram os fiscais de lhe solicitarem as informações referentes ao
livro-caixa da empresa, para que fosse apurada a base de cálculo do lucro
real.
d) Repise-se que, quando do depoimento prestado pelo procurador Zenildo
Domiciano, em maio/2011, os fiscais já tinham tido acesso às procurações,
cheques, recibos e documentos que reforçaram o equivocado entendimento
da interposição de pessoas, quando na verdade era o legítimo labor
desempenhado a partir de uma procuração. O ponto é: se a finalidade da
fiscalização é apurar o valor efetivamente devido pelo contribuinte, por
qual razão os fiscais não provocaram o procurador da empresa para que
esse apresentasse os documentos necessários à constituição do crédito
tributário? Da forma como empregado nesse procedimento, transparece
que a autoridade fazendária não procura apenas o recebimento do tributo
que lhe é legalmente devido, obtido a partir de informações concretas, mas
sim se pretende maximizar o crédito devido ao Erário, mesmo que para
tanto, situações lógicas e legais sejam transpostas.
e) Não poderá ser admitida a tributação com base em valores constantes da
contracorrente quando, na verdade, eles são os mesmos referentes às notas
fiscais, sendo a que divergência de valores decorre única e exclusivamente
dos descontos tributários e previdenciários levados a efeito pelo próprio
tomador de serviços.
f) Observa-se no próprio Relatório que foram inseridas tabelas em que
restaram evidentes que a maior parte das receitas eram oriundas de obras
civis por empreitada com emprego de matéria prima a cargo desta
recorrente, ao passo que apenas uma quantidade ínfima decorreu apenas de
serviços de mão-de-obra.
g) Não poderia a autoridade tributária desconhecer tal argumento, como de
fato desconheceu, pois em razão do princípio da primazia da realidade,
deveria ser concluído que, para a consecução de serviço de engenharia
Fl. 2458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

com emprego de matérias primas, obviamente que a recorrente necessitou
se socorrer de fornecedores para poder prestar o serviços a contento,
dentro das datas aprazadas, sobretudo por não ser a autuada, capaz de
produzir todo o material necessário para esse fim.
h) Forte nestas conclusões é que se observa o equívoco consumado pelos
nobres fiscais da receita federal, ratificados pela decisão ora recorrida,
quando do levantamento dos valores devidos à título de tributos, a partir
de premissas equivocadas.
i) Do pedido: Do exposto, requer a recorrente que seja regularmente recebido
e processado esse recurso para, anulando-se a decisão aqui recorrida,
acatar as preliminares argüidas, ou, alternativamente, no mérito, dar
provimento ao recurso, na forma requerida desde a impugnação, tornando-
se insubsistente o auto de infração que inaugurou esse feito administrativo.

Inconformado com a decisão, às fls. 2434 o contribuinte (ZENILDO
DOMICIANO DANTAS) interpõe Recurso Voluntário, que basicamente repete as razões de
impugnação, alegando em síntese as seguintes razões:

a) Não há, no caso vertente, Egrégia Câmara, qualquer elemento que
imponha ao recorrente a prática de ilícito ou mesmo com excesso de
poderes a autorizar essa pretensão de atribuição de solidariedade passiva
do recorrente. Isto posto, requer o insurgente o acolhimento desta
Preliminar e, por conseguinte, sua exclusão da qualidade de responsável
solidário por eventuais dívidas da empresa CONSTRUTORA CAPITAL
URBANIZAÇÃO E Serviços LTDA.
b) Aduz que inexiste o interesse comum do recorrente na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal. Como já dito o mesmo
era tão-somente um Procurador da empresa, nada além disso; segundo,
porque o recorrente nunca agiu com excesso de poderes e/ou infração de
lei.
c) Quanto aos depósitos efetuados na conta bancária da esposa do Recorrente,
esclareça-se que isso decorreu de pagamento pelo exercício do mandato.
Ora, o Recorrente e nenhuma outra pessoa está obrigada a agir
gratuitamente e isso era do conhecimento dos sócios, valendo esclarecer
que os dois depósitos foram os únicos pagamentos recebidos pelo
Recorrente após mais de dois anos de atuação, restando evidente que a
quantia recebida dividida pelo número de meses de serviços prestados não
chega a R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês.
d) Em nenhum momento disse o Recorrente que sua renda e seus bens
decorriam de sua atuação como Procurador da empresa CONSTRUTORA
Fl. 2459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

CAPITAL URBANIZAÇÃO E Serviços LTDA. O Recorrente exerce
outras atribuições e, aliás, não restou demonstrado sequer um acréscimo
patrimonial seu durante o exercício do mandato questionado, ficando
evidenciado que as conclusões do Relatório de Trabalho Fiscal encontram-
se totalmente equivocadas.
e) Nenhum ato ilícito foi praticado pelo recorrente e demonstrado pela
autoridade fazendária. Era ônus do poder público evidenciar e provar essa
conduta ilegal, e assim, não o fazendo a contento, tem-se por plenamente
inaplicável o primeiro requisito para fins de solidariedade passiva
mencionado pelo julgador original.
f) Frente ao exposto, requer-se seja recebido e acolhido o presente recurso
para, acatando-se a preliminar disposta nessa manifestação, afastar de
plano o recorrente dessa lide, ou, no mérito, por não comprovado qualquer
ato ilícito a cargo do recorrente e percepção de qualquer benefício com
esses fatos, seja afastada a incidência da solidariedade passiva imposta
com fincas nos art. 124 e 135 do CTN.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Quanto à preliminar de nulidade em razão de falta de apreciação do pedido de
suspensão da representação para fins penais entendo que o mesmo resta prejudicado e é
absolutamente protelatório. Explico.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias a respeito da
Representação Fiscal, conforme dispõe a Súmula CARF n. 28:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 2460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

Assim, se o CARF não é competente para se pronunciar sobre o tema não há o
que se falar em omissão da DRJ ou cerceamento do direito de defesa. Não há o que se falar em
nulidade sem a demonstração do prejuízo.
Ademais, outros argumentos relativos à multa também restaram prejudicados vez
que a DRJ afastou a referida qualificação.
Assim, deixo de acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
No mais, os demais argumentos basicamente repetem a impugnação. Nestes
termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, com exceção da responsabilização solidária que analisarei na sequência,
desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos,
considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão, na parte que se aplica:

PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS.
Entendeu a Impugnante que a quebra de sigilo bancário deveria ter passado pelo crivo
do judiciário e, assim, os extratos foram obtidos em desacordo com a legislação vigente.
Instaurado o procedimento fiscal e diante dos indícios de que os valores movimentados
pelo sujeito passivo em suas contas bancárias eram incompatíveis com os montantes de
receitas declarados em suas DIPJ, acusando provável omissão de rendimentos, restou ao
fisco socorrer-se da faculdade autorizada pelo art. 6o. da Lei Complementar no. 105, de
2001, regulamentado pelo Dec. no. 3.724, de 2001, medida que prescinde de autorização
judicial e não configura quebra de sigilo, conforme se depreende da leitura do próprio
dispositivo legal, verbis:
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

Art. 6o. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
(grifei.).
Não há dúvida que na espécie as condições previstas no referido artigo estavam
presentes: a) procedimento fiscal em curso em relação à pessoa jurídica da qual
solicitou-se informações bancárias, e b) necessidade das informações para fins de
aprofundar a investigação.
Na mesma lei complementar, em seu art. 1o, § 3o, VI, foi expressamente declarado que
não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e
condições estabelecidos no art. 6o. acima mencionado, o que vem a corroborar o
entendimento de que não houve no caso a quebra do sigilo alegada pelo sujeito passivo,
mas unicamente a sua transferência.
Para realçar a inviolabilidade do direito que as pessoas têm à intimidade e à privacidade,
vigora o art. 198 do Código Tributário Nacional, lei materialmente complementar, que,
no seu caput, de acordo com a nova redação atribuída pela Lei Complementar no 104, de
10 de janeiro de 2001, dispõe:
Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da
Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a
situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e
o estado de seus negócios ou atividades.
Portanto, as informações bancárias sigilosas são transferidas à administração tributária
da União sem perderem a proteção do sigilo. Por isso, parece difícil vislumbrar na regra
do art. 6o qualquer diretriz que possa induzir ou produzir quebra de sigilo bancário ou
violação do direito à intimidade ou à privacidade das pessoas. As informações
continuam sendo absolutamente sigilosas. Em suma, pode-se dizer que não há perigo de
devassa ou quebra de sigilo.
Ademais, não é ocioso lembrar a faculdade insculpida no art. 145, § 1o., infine, do texto
constitucional em vigor:
Art. 145. (...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte. (negritei).
Logo, não há que se falar em violação do sigilo bancário da pessoa jurídica, muito
menos da necessidade de prévia apreciação do Poder Judiciário para o acesso às
informações bancárias do sujeito passivo, vez que a transferência e a proteção destas
está garantida pela LC 105/2001.
Para o acesso às informações bancárias sigilosas do sujeito passivo, o Decreto no.
3.724/2001, que regulamentou a LC 105/2001, estabeleceu a necessidade de emissão de
requerimento especifico, denominado Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF).
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

Art. 4o. Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o. A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
Condicionou, todavia, a emissão da RMF à prévia intimação ao sujeito passivo,
conforme o disposto parágrafo 2o do mesmo art. 4o. do decreto.
Na espécie, o sujeito passivo foi intimado e reintimado por diversas vezes a apresentar
os extratos bancários. Tal fato está documentalmente comprovado nos autos.
Contudo, mesmo após mais de cinco meses, prazo mais que suficiente para a obtenção
dos extratos junto às instituições financeiras, caso não estivessem em seu poder, o
sujeito passivo não atendeu ao solicitado.
Diante disso, restou plenamente atendida a condição para a emissão das RMF e, por
conseguinte, o procedimento fiscal transcorreu dentro da legalidade. Não há, portanto,
fundamento a alegação de que tais provas teriam sido coletadas por meio ilícito e por
isso inaplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
Concluo, pois, pela validade dos extratos obtidos como prova da omissão de
rendimentos.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A recorrente alegou que não cuidaram os fiscais de lhe solicitarem as informações
referentes ao livro-caixa da empresa, para que fosse apurada a base de cálculo do lucro
real; devendo a autoridade fazendária calcular o tributo com base nos documentos
apresentados nessa ocasião.
Conforme relato da autoridade autuante, a contribuinte se enquadrava na tributação pelo
Lucro Real, em razão de sua falta de opção por outro regime de tributação; e, tendo sido
intimada várias vezes a apresentar os livros e documentos necessários a apuração do
Lucro Real, respondeu que “para os devidos fins e para fazer prova junto à fiscalização
que os documentos, citados nos itens abaixo mencionados, são impossíveis por não
existirem”.
Não apresentou, portanto, os livros fiscais e contábeis (Razão, Diário e LALUR),
necessários à apuração do Lucro Real.
Não tendo apresentados os livros obrigatórios a verificação da apuração do lucro real
nos anos calendário de 2006 e 2007, a fiscalização procedeu a apuração do IRPJ e
CSLL utilizando o arbitramento do lucro, consoante determina o inciso I do art. 47 da
Lei no 8.981/95, abaixo:
“Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

(...)
O contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o DecretoLei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal.
O arbitramento é uma medida de salvaguarda do crédito tributário, posta a serviço da
Fazenda Nacional. Não poderia o fiscal autuante permanecer à espera de que o
contribuinte cumprisse suas obrigações fiscais quando lhe fosse conveniente,
principalmente que, entre o Termo de Início de Fiscalização e a lavratura dos autos de
infração, foram feitas outras intimações sem que a contribuinte apresentasse os livros
necessários a apuração do lucro real dos anos calendário 2006 e 2007.
O arbitramento do lucro tributável representa uma criação do próprio direito com
finalidade precípua de garantir e dar efetividade à legislação de regência do imposto.
Contudo, traduzindo uma medida extrema, seu uso deve ser parcimonioso e estribado
em comprovados motivos que impeçam o conhecimento do lucro efetivo do
contribuinte, o que se verificou, in casu, ante a falta de entrega dos elementos
solicitados.
Neste ponto sustenta a Impugnante que, nesta fase litigiosa, caberia a verificação da
escrita, apenas apresentada com sua defesa, e nova apuração do imposto reconsiderando
a forma de tributação pelo lucro real.
Porém, a ocasião própria para apresentação da escrita contábil e fiscal é durante a
fiscalização, haja vista inexistir arbitramento condicional. Inadmissível, desta forma, a
desconsideração do lançamento pela apresentação posterior da documentação antes
exigida.
Nesta vertente também se direciona o Primeiro Conselho de Contribuintes:
“INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO CONDICIONAL Como não existe
arbitramento condicional, o ato administrativo do lançamento, regularmente constituído,
não pode ser modificado pela apresentação, na fase de impugnação, dos documentos
cuja inexistência foi a causa do arbitramento.” (Acórdão no 10706411, Sétima Câmara,
Data da Sessão: 18/10/2001).
“FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS É cabível o arbitramento do lucro se a
pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de exibir a escrituração que a ampararia na
tributação com base no lucro real. Inexistindo o arbitramento condicional, o auto de
infração não se modifica pela posterior apresentação desta documentação.” (Acórdão no
10318947, Terceira Câmara, Data da Sessão: 14/10/97). “IRPJ ARBITRAMENTO DE
LUCROS O lançamento efetuado de acordo com as normas legais, notificado o sujeito
passivo, só pode ser alterado nas formas estabelecidas no art. 141 do CTN. A
apresentação dos livros na fase impugnatória não tem o condão de tornar sem efeito o
lançamento, posto que não há arbitramento condicional.” (Acórdão no 10320070,
Terceira Câmara, Data da Sessão: 18/08/99). “ESCRITURAÇÃO APRESENTADA
POSTERIORMENTE – Inexistindo arbitramento condicional, o ato administrativo do
lançamento não é modificável pela posterior apresentação da escrituração, cuja recusa
ou inexistência foi causa do arbitramento” (Acórdão 1° CC 1052.959/ 88 – DOU
07/06/89).
“ESCRITURAÇÃO
APRESENTADA
POSTERIORMENTE
–
Cabível
é
o
arbitramento do lucro se a pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, quando intimada
para tal, a escrituração que ampararia a tributação com base no lucro real. Atendidos os
pressupostos objetivos e subjetivos na prática do ato administrativo de lançamento, sua
modificação ou extinção somente se dará nos casos previstos na lei. Como não existe
arbitramento condicional, o lançamento não é modificável pelo posterior aparecimento
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

da escrituração, cuja inexistência foi a causa do arbitramento.” (Acórdão 1° CC
10184.640/ 93 – DOU 20/06/94).
Evidencia-se, portanto, que a empresa não atendeu as intimações fiscais, descumprindo
os deveres que lhe cabiam para manter sua opção pelo lucro real. Por tais motivos, a
tributação com base no lucro arbitrado se fez ao amparo da lei e nada existe no
procedimento que vicie o critério adotado.
Cabe destacar que apenas com a apresentação de toda escrita fiscal e contábil é possível
apurar o lucro real, o que não aconteceu no presente caso, como já ressaltado
anteriormente. Portanto, correta a tributação efetuada nos autos de infração do presente
processo quando utilizou as regras do arbitramento do lucro para apuração do IRPJ e da
CSLL devidos.

OMISSÃO DE RECEITA – BASE DE CÁLCULO DO ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
A Impugnante juntou com sua defesa, ao presente processo, todas as notas fiscais dos
serviços prestados pela impugnante aos Órgãos públicos declinados nos respectivos
documentos, demonstrando efetivamente, não serem receitas omitidas, como alegado
pelos AFRB.
Todavia, a autoridade fiscal relatou que intimada a contribuinte a se manifestar sobre os
valores creditados em suas contas bancárias, esta não comprovou a origem dos
depósitos, restando configurada a omissão de receita prevista na art. 42 da Lei no
9.430/96, conforme “Demonstrativo dos Créditos Incomprovados Anos de 2006 e
2007”.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 dispõe que os valores creditados em contas de depósito ou
investimento para os quais o contribuinte não comprovar, após devidamente intimado, a
origem dos recursos com documentação hábil e idônea, devem ser considerados receita
omitida. Trata-se de presunção legal, onde o ônus da prova passa a ser do sujeito
passivo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Para apurar o montante da omissão, a autoridade fiscal consolidou os montantes dos
créditos mês a mês, vez que o valor da receita deve ser considerado auferido no mês do
crédito efetuado em atendimento ao § 1o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Destes
montantes consolidados, excluiu os cheques devolvidos identificados nos extratos
bancários e os estornos, consolidando estes valores nas planilhas anteriormente citadas.
Cabe lembrar que, conforme descrito no relatório, a contribuinte não apresentou
Declaração de Informação da Pessoa Jurídica, DCTF e nem seus livros contábeis, assim,
os valores de omissão de receita foram considerados como base de cálculo para
aplicação do percentual do arbitramento do lucro. Ficou evidenciado, portanto, que a
recorrentte não tributou tais valores, tendo em vista não haver registro de qualquer
recolhimento dos tributos lançados pela contribuinte, nos anos calendário de 2006 e
2007.
Ante tais fatos, há que se considerar que foi cumprido o procedimento estabelecido no
art. 42 para que tais os créditos bancários possam ser considerados como receitas
omitidas por presunção legal.
Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

O dispositivo legal é claro no sentido de que, para a caracterização da omissão de
receitas, BASTA apenas que o contribuinte tenha sido intimado a comprovar a origem
de cada crédito efetuado em sua conta de depósito (ou de investimento) e que o mesmo
não tenha apresentado documentação hábil e idônea para tanto. Consoante já
mencionado, a autoridade fiscal seguiu exatamente o procedimento estabelecido em
norma, de forma conservadora, sendo, portanto, legítimo o lançamento realizado com
base em extratos bancários.

Nesse sentido a mais recente jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF), que entende ser aplicável o
disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96, bastando, para tanto, que o contribuinte tenha
sido intimado a comprovar a origem dos recursos dos depósitos bancários e não tenha
obtido êxito no intento. Transcrevo, como exemplo, acórdãos da primeira e da segunda
câmaras.
IRPJ DEPÓSITOS BANCÁRIOS OMISSÃO DE RECEITAS PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (AC 10197063, de 16/12/2008)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS .A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão
de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. (AC 10249302, de 08/10/2008).
Inclusive, o CARF converteu esta jurisprudência na Súmula no 26, a seguir transcrita:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Da Omissão de Pagamentos (Imposto de Renda Retido na Fonte).
A Impugnante alegou que os fiscais imputaram que TODA a saída de recursos era com
destinação incerta, razão pela qual deveria ser verificada a retenção de IR. A saída de
recursos da conta da empresa foi para pagamento de fornecedores, para o adimplemento
de despesas como folha de pessoal e distribuição de lucros acumulados entre os sócios,
quando são incabíveis as retenções de imposto de renda, e ainda, significativa soma se
destinou ao pagamento dos serviços prestados pelo procurador da empresa, o Sr.
Zenildo Domiciano Dantas.
Não assiste razão à Impugnante.
A contribuinte não comprovou e/ou justificou as saídas (débitos em conta bancária),
após ser intimada, relativas aos saques no caixa e pagamentos diversos autorizados,
relacionados na planilha “Demonstrativo dos Pagamentos a Beneficiários Não
Identificados ou Sem Causa Anos de 2006 e 2007”, por meio de documentos hábeis e
idôneos. Daí encontrar-se justificada a tributação desses valores, conforme efetuou a
Autoridade Fiscal.
O artigo 61 da Lei no 8.981, de 20/01/1995, matriz legal do art. 674 do Decreto no 3.000,
de 26/03/1999 (RIR/99), estipula:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais. § 1o A
incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991. § 2o Considera-se vencido o Imposto de
Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância. § 3o O rendimento de que
trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.” (Grifei).
Como se vê, a disposição legal é absolutamente clara: incide o imposto na fonte sobre
todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado ou, mesmo
quando o beneficiário tiver sido identificado, não for comprovada a operação ou a sua
causa.
Neste caso concreto, a contribuinte foi intimada a identificar os beneficiários dos
pagamentos e informar a que título ou com qual finalidade estes ocorreram, mas não o
fez no decorrer do procedimento fiscal. Quanto à planilha “Extratos Bancários – Caixa
Econômica Federal – Ag. 617 – Cc. 1317 – Débitos”, a Impugnante comunicou “não ser
possível, conciliar os valores constando nos extratos bancários”. Posteriormente, ao
impugnar o lançamento, alegou causas operacionais para justificar pagamentos.
Entretanto, a contribuinte não cuidou de comprovar que os beneficiários foram mesmo
aqueles por ela indicados, e tampouco a causa determinante desses pagamentos.
Assim, é irrelevante que os pagamentos tenham beneficiado a pessoa de seu sócio, ou
terceiro. O ponto relevante é que, à míngua da comprovação da causa pela qual
ocorreram, a lei presume que se trata de rendimentos e determina a retenção na fonte.
Está evidente, portanto, que a contribuinte, na condição de fonte pagadora, efetuou
pagamentos suscetíveis da incidência tributária prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de
1995. Assim sendo, é correto o lançamento que exige o recolhimento do tributo
respectivo. Tratando-se de pagamentos por ela efetuados, deveriam ter sido
regularmente escriturados, e os comprovantes respectivos deveriam permanecer em seu
poder.
Além do mais, a autoridade fiscal a intimou a justificar as saídas a partir de planilha
com os valores especificados, conforme dados extraídos de seus extratos bancários.
Logo, se tais documentos possuíam o condão de auxiliar a contribuinte a comprovar os
beneficiários e as causas dos pagamentos, esta já poderia tê-lo feito até o momento em
que foi cientificada do lançamento, e mesmo depois, quando apresentou sua
impugnação.
Constata-se, portanto, que a alegação é puramente procrastinatória. O fato concreto é
que a contribuinte não se dispõe a comprovar de forma inequívoca os beneficiários e as
causas dos pagamentos.

DILIGÊNCIA E PERÍCIA – DESNECESSIDADE.
A contribuinte, ao final de sua peça impugnatória, requer também perícia e diligência
em sua contabilidade, porém os Autos de Infração do presente processo não têm
elementos que possam gerar dúvidas, assim a realização de diligência ou perícia é
totalmente desnecessária. Deve-se, assim, indeferir o pedido, com esteio no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

DA SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA
Fl. 2467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

O contribuinte Zenildo Domiciano Dantas, CPF 569.284.32420, após ter ciência do
Termo de Responsabilidade Tributária a ele atribuída, contestou essa imputação. Em
sua impugnação, afirmou não ser cabível essa responsabilização por via administrativa,
e que nunca agiu com excesso de poderes e/ou infração de lei, enquanto representante
da pessoa jurídica. A solidariedade tributária passiva a ele atribuída foi estribada no
artigo 124 do Código Tributário Nacional, mas não existe o interesse comum do
impugnante na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
O Código Tributário Nacional, em seu Capítulo IV, traz como título “Sujeito Passivo”,
cuja Seção I é a de “Disposições Gerais”. Eis o dispositivo:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação
principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.” (g.m.)
Como se vê, são definições do que a doutrina chama de sujeito passivo direto
(contribuinte) e indireto (responsável).
É certo que o entendimento combinado dos dispositivos é a regra a ser aplicada, mas tal
combinação não pode afrontar a lógica, de modo que os dispositivos seguintes abarcam
diversas regras e exceções.
Assim, a Seção II do CTN tem o título de “Solidariedade”, que inicia com o art. 124,
inciso I:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.” (g.m.)
Note-se: a solidariedade é imposta no âmbito da sujeição passiva, sem todavia, estar
restrita ao contribuinte, como fica claro com o uso da palavra “pessoas”. Por
decorrência, a solidariedade aplica-se aos responsáveis, nos moldes do inciso II do art.
121 do CTN.
Veja-se que no âmbito das atividades econômicas, uma análise singela da expressão
“pessoas com interesse comum em uma situação” autoriza entender que seu significado
corresponda às “pessoas que avaliam que serão beneficiadas pela ocorrência de uma
certa situação, e desejam tanto esse benefício, quanto a própria situação em si, um meio
por elas considerado válido para alcançar o benefício desejado”.
Por óbvio, se a situação em tela fosse uma situação legítima, não haveria qualquer
problema, pois o dispositivo seria inócuo.
Não é esse o objetivo desse dispositivo, que visa imputar solidariedade às pessoas que,
juntamente com o contribuinte, se beneficiam das situações contrárias à lei que
constituam fatos geradores, pois o conceito de múltiplos e concomitantes sujeitos
passivos só ocorre quando a solidariedade é imputada a pessoas, como responsáveis
pelo crédito tributário.
Fl. 2468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

Há, portanto, dois requisitos para imputar solidariedade, nos moldes do inciso I, do art.
124, do CTN: (i) a situação em tela tem que ser constituída de um ou mais atos ilegais;
(ii) a pessoa com interesse comum tem que ter sido beneficiada pela situação, mas não,
única e exclusivamente, obtendo vantagem financeira.
No presente caso em discussão, contribuinte Zenildo Domiciano Dantas, CPF
569.284.32420, reconheceu em sua peça de defesa que:
-Atuou em favor da empresa Construtora Capital Urbanização e Serviços Ltda apenas
entre o final do ano de 2005 e o ano de 2007 (período compreendido pela fiscalização –
anos calendário 2006 e 2007);
- Efetuava movimentações bancárias, mas que seriam, quase que sua totalidade,
destinadas ao pagamento de serviços, empreitadas, materiais e/ou mão de obra
(demonstra exercer as funções do administrador de fato da pessoa jurídica);
- Houve depósitos efetuados na conta bancária de sua esposa, mas que seriam
decorrentes de pagamento pelo exercício do mandato (demonstra a existência de
transferência de recursos da pessoa jurídica para contas correntes bancárias de seus
familiares).
Tais fatos reconhecidos pelo Sr. Zenildo Domiciano Dantas já demonstram seu interesse
comum nos negócios da contribuinte autuada, o que só vem a ser confirmado pelos
seguintes fatos relatados pela autoridade fiscal:
- Detinha procuração com amplos e ilimitados poderes, para representar o contribuinte
fiscalizado junto a repartições públicas e qualquer instituição bancária, podendo
resolver tudo, inclusive para movimentar contas bancárias e participar de licitações
públicas.
- Exerceu efetivamente esses poderes ao representar a empresa junto a Justiça do
Trabalho, fazer saques de valores vultosos, constantes nos Registro de Movimentação
em Espécie – R$ 10.000,00 a R$ 99.999,99, nas Guias de Retiradas, transferências de
Valores, Comprovantes de Saques – Cartão Magnético e Autorização de Saque de
recursos pertencentes ao contribuinte fiscalizado; bem assim assinou Termos Aditivos,
Boletim de Medição, Recibos de Quitação, Ordem de Reinício de Serviços e Ordem de
Paralisação para órgãos públicos.
- O locador dos imóveis das Salas 704, 705 e 706 (sede do contribuinte fiscalizado),
afirmou por escrito: ”é de meu conhecimento que o Sr. Zenildo Domiciano Dantas era
sócio proprietário de ambas as empresas” (empresa Costa do Sol Empreendimentos
Imobiliários e Construtora Capital Urbanização e Serviços Ltda).
- O sócio Ivanildo da Silva Carvalho é sobrinho de Arnaldo Ramos Targino, que vem a
ser cunhado de Zenildo Domiciano. Ivanildo da Silva Carvalho é sócio da empresa
Construtora Capital Urbanização e Serviços Ltda e da JBN Construções Civis Ltda.
Chama atenção o fato de em ambas Zenildo Domiciano ser procurador.
- Houve saques em cartão da conta bancária do fiscalizado, realizadas pelo procurador
Zenildo Domiciano Dantas, em valores superiores a R$ 262.550,00, segundo consta da
planilha “Levantamento de Informações – Beneficiários de Débitos Bancários”. Foram
feitas retiradas por Zenildo Domiciano da conta bancária do contribuinte fiscalizado, em
montantes que superam o valor de R$ 620.676,88, conforme documentos encaminhados
pela Caixa Econômica Federal (folhas 1.406 a 1.504).
Em tempo, foram excluídos os valores efetuados através de saque cartão.
- Zenildo Domiciano reconheceu a assinatura, como sendo sua, no cheque de R$
6.000,00 (seis mil reais), emitido em novembro de 2005 (folha 1.719), dado em
Fl. 2469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

pagamento de 12 meses de condomínios atrasados das salas 704, 705 e 706 do Edifício
Síntese.
- Do mesmo modo, reconheceu como sua as assinaturas apostas nos documentos de
Registro de Movimentação em Espécie da conta bancária no 1.3179, Agência 0617, da
Caixa Econômica Federal referentes aos saques que montam de R$ 268.900,00 e de
retiradas da mesma conta bancária, cujos valores somam R$ 659.056,88.
- Conforme diligência “in loco”, constatamos que o sócio cotista mora no Alto do
Mateus em João Pessoa (PB), numa casa de classe média baixa, cuja rua não tem
calçamento e ele não possui veículo de passeio e, segundo seu Genitor, ele trabalha
numa fazenda na zona rural em Areia (PB). Entretanto, o procurador mora em uma casa
de alto padrão. Esses fatos demonstram que Zenildo Domiciano Dantas é o
administrador de fato do contribuinte fiscalizado, tendo interesse comum nos fatos
geradores das obrigações tributárias nascidas a partir das relações comerciais
desenvolvidas.
- Não existe nenhuma dúvida, portanto, de que esta situação é totalmente fora da
normalidade, tanto em termos legais como em relação às praticas empresariais. Com
todos os elementos coligidos pela fiscalização é inegável que Sr. Zenildo Domiciano
Dantas tinha interesse comum na situação que configura o fato gerador da obrigação;
razão pela qual a responsabilidade solidária está de acordo com as disposições do inciso
I do art. 124 do CTN.
- Daí o perfeito enquadramento de sua responsabilidade como solidária do Sr. Zenildo
Domiciano Dantas, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN).
Nesse sentido o entendimento da Sétima Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Comprovado nos autos os verdadeiros sócios
da pessoa jurídica, pessoas físicas, acobertados por terceiras pessoas ("laranjas") que
apenas emprestavam o nome para que eles realizassem operações em nome da pessoa
jurídica, da qual tinham ampla procuração para gerir seus negócios e suas
contascorrentes bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I, do
Código Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação que constituía o fato
gerador da obrigação principal. (...) (Acórdão no 10708692, de 18.8.2006)

Entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
No que se refere à preliminar de nulidade por suposta quebra de sigilo bancário
esta já é matéria assentada na jurisprudência deste Conselho, e o presente processo já foi
devidamente sobrestado para aguardar posição definitiva do STF sobre a questão.
O Supremo Tribunal Federal proferiu no julgamento no âmbito das ADIs no 2390,
no 2386, no 2397 e no 2859 e do RE no 601.314 (repercussão geral), em que consolidou a tese
acerca da possibilidade de a Administração Tributária ter acesso aos dados bancários dos
contribuintes mesmo sem autorização judicial.
A obtenção de documentos através das RMF ́s seguiram expressamente o que
dispõe a legislação aplicável. As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo este Conselho incompetente para a apreciação de
argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Fl. 2470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

Face o exposto, indefiro a referida preliminar de nulidade.
No que se refere à preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em
razão da não conversão em diligência, igualmente não merece acolhimento.
Tal preliminar não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no
sentido de entender que a diligência é prerrogativa dos julgadores, apenas sendo necessária a sua
conversão quando os mesmos possuam alguma insegurança ou incerteza quanto ao fato em
análise.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é
informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que
analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o
levaram a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de fato ou
o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo específico do
conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade
suprir as deficiências probatórias das partes.
Assim é que estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para
julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
Face ao exposto, não acolho a preliminar arguida.
No que se refere ao pedido de diligência, o contribuinte teve a oportunidade de
produzir a prova do seu crédito. A DRJ detalhou quais provas seriam necessárias mas o
contribuinte permanece sem se desincumbir do ônus probatório na medida em que não traz aos
autos a sua contabilidade completa, a fim de comprovar o alegado erro de fato.
Assim, entendo desnecessária a conversão em diligência e entendo que o processo
está pronto para julgamento, razão pela qual indefiro o pedido.
Quanto ao mérito, o contribuinte teve oportunidade ao longo de todo o
procedimento fiscal de fazer as provas necessárias para sustentar o seu argumento de que não
teria omitido receitas. O contribuinte foi intimado repetidas vezes e em grande parte delas
simplesmente alegou a impossibilidade de justificar movimentações ocorridas a cerca de 4 anos.
O contribuinte entendeu e compreendeu as infrações contra si imputadas, feitas
com todo o detalhamento necessário. Ocorre que ele confessadamente não possui provas técnicas
e hábeis para afastar a omissão constatada.
Em relação aos depósitos aos bancários de origem não comprovada, a contribuinte
foi intimada e reintimada a justificar a origem dos valores compilados pela autoridade fiscal.
Fl. 2471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720016/2011-15

Quanto aos argumentos relativos à confisco e desrespeito a princípios
constitucionais, deixo de apreciá-los em razão do que dispõe a Súmula CARF n. 02. A
penalidade aplicada é a prevista em lei, tal qual o procedimento de apuração do crédito tributário
que foi realizado.
No que se refere à infração de omissão de receita em razão de depósitos de origem
não comprovada, o contribuinte foi intimado para justificar e comprovar a origem dos depósitos
e não logrou êxito em fazê-lo. Assim, plenamente aplicável o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
No que se refere ao arbitramento, outra não poderia ser a medida adotada pela
autoridade fiscal visto que tendo sido intimado para apresentar a escrituração o contribuinte
afirmou que ela não existiria.
Por último, no que se refere à responsabilização solidária, entendo assistir razão à
irresignação do sócio de fato da empresa, responsabilizado pessoalmente com base no art. 124 do
CTN.
O agente fiscal comprovou de forma exaustiva que o Sr. Zenildo n~;ao seria
apenas procurador da empresa, mas sim o real sócio, realizava movimentações financeiras e
tinha procuração com amplos poderes.
Assim, face o exposto, entendo que a responsabilização solidária deve ser
mantida.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento aos Recursos
Voluntários.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2472
DF CARF MF
Documento nato-digital